Tribunal: TJDFT
Processo: 0711911-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711911-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR contra decisões que, em liquidação de sentença proposta por RUBSLEIDE RAMOS LOPES em face de BANCO BMG S.A., homologou os cálculos apresentados pelo autor, determinou a transferência dos valores depositados nos autos, indeferiu o arbitramento de honorários advocatícios na liquidação de sentença e rejeitou os embargos declaratórios propostos contra as decisões de Ids. 117486037 e 116744082, dos autos de origem. Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido e fundamentação para a concessão de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. À parte agravada para a apresentação de resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 22 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora